Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724671-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: MEIRI SAYOKO MORINISHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar não desnatura o caráter previdenciário da verba, mantendo-a impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de pagamento de outra verba alimentícia. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 505 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão para apresentação de impugnação à penhora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não tendo sequer iniciado o prazo da parte executada para a impugnação da decisão que determinou a penhora do saldo de previdência complementar, não há que se falar em preclusão”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010